Tribunal: TJES
Processo: 0002207-86.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. LEITURA DA DENÚNCIA E DEPOIMENTOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou o recorrente por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal, duas vezes), fixando a pena em 43 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa postula a nulidade da sentença por ausência de fundamentação das qualificadoras, pela leitura da denúncia e dos depoimentos colhidos na fase policial durante a audiência de instrução, além da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime continuado, a redução da pena-base ao mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação das qualificadoras; (ii) analisar a alegada nulidade da audiência de instrução pela leitura da denúncia e dos depoimentos prestados na fase policial; (iii) determinar se o julgamento pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; (iv) avaliar a possibilidade de redução da pena-base; (v) examinar a aplicabilidade do crime continuado em substituição ao concurso formal impróprio; e (vi) fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento das qualificadoras na sentença não configura nulidade, pois sua fundamentação é matéria da decisão de pronúncia, contra a qual não houve recurso. Ademais, as qualificadoras foram submetidas ao júri, cuja decisão é baseada na íntima convicção dos jurados, sendo insuscetível de revisão judicial nesse aspecto.

5. A leitura da denúncia e dos depoimentos prestados na fase policial durante a audiência de instrução não é vedada pelo ordenamento jurídico e não enseja nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado nos autos.

6. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo na prova dos autos, que inclui laudos periciais, testemunhos e interceptações telefônicas, demonstrando a autoria e a materialidade do crime. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando há suporte probatório suficiente.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, considerando a culpabilidade elevada em razão da quantidade excessiva de disparos efetuados, bem como os maus antecedentes do réu, não havendo ilegalidade na dosimetria.

8. O crime continuado não se aplica, pois os homicídios decorreram de desígnios autônomos, caracterizando concurso formal impróprio, no qual as penas devem ser somadas, conforme o art. 70, parte final, do Código Penal.

9. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser arbitrados em R$ 800,00, com base na complexidade do caso e no trabalho desempenhado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado analogicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento das qualificadoras na sentença não enseja nulidade, pois sua fundamentação se dá na decisão de pronúncia e foi submetida ao Tribunal do Júri.

2. A leitura da denúncia e de depoimentos colhidos na fase policial na audiência de instrução não configura nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto.

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada em elementos probatórios suficientes, em respeito à soberania dos veredictos.

4. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a culpabilidade acentuada e os maus antecedentes.

5. O crime continuado não se aplica quando os homicídios decorrem de desígnios autônomos, impondo-se o concurso formal impróprio e a soma das penas.

6. O defensor dativo faz jus a honorários advocatícios, arbitrados equitativamente com base na complexidade do caso e no trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69, 70 (parte final), 71 e 121, §2º, I, IV e V; Código de Processo Penal, art. 204; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 712.423/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.992.260/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024; STJ, HC n. 381.617/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/06/2017; TJES, Apelação Criminal n. 006180034446, Rel. Subst. Jaime Ferreira Abreu, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002207-86.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM ROSA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. LEITURA DA DENÚNCIA E DEPOIMENTOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou o recorrente por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal, duas vezes), fixando a pena em 43 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa postula a nulidade da sentença por ausência de fundamentação das qualificadoras, pela leitura da denúncia e dos depoimentos colhidos na fase policial durante a audiência de instrução, além da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime continuado, a redução da pena-base ao mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação das qualificadoras; (ii) analisar a alegada nulidade da audiência de instrução pela leitura da denúncia e dos depoimentos prestados na fase policial; (iii) determinar se o julgamento pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; (iv) avaliar a possibilidade de redução da pena-base; (v) examinar a aplicabilidade do crime continuado em substituição ao concurso formal impróprio; e (vi) fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento das qualificadoras na sentença não configura nulidade, pois sua fundamentação é matéria da decisão de pronúncia, contra a qual não houve recurso. Ademais, as qualificadoras foram submetidas ao júri, cuja decisão é baseada na íntima convicção dos jurados, sendo insuscetível de revisão judicial nesse aspecto.

5. A leitura da denúncia e dos depoimentos prestados na fase policial durante a audiência de instrução não é vedada pelo ordenamento jurídico e não enseja nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado nos autos.

6. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo na prova dos autos, que inclui laudos periciais, testemunhos e interceptações telefônicas, demonstrando a autoria e a materialidade do crime. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando há suporte probatório suficiente.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, considerando a culpabilidade elevada em razão da quantidade excessiva de disparos efetuados, bem como os maus antecedentes do réu, não havendo ilegalidade na dosimetria.

8. O crime continuado não se aplica, pois os homicídios decorreram de desígnios autônomos, caracterizando concurso formal impróprio, no qual as penas devem ser somadas, conforme o art. 70, parte final, do Código Penal.

9. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser arbitrados em R$ 800,00, com base na complexidade do caso e no trabalho desempenhado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado analogicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento das qualificadoras na sentença não enseja nulidade, pois sua fundamentação se dá na decisão de pronúncia e foi submetida ao Tribunal do Júri.

2. A leitura da denúncia e de depoimentos colhidos na fase policial na audiência de instrução não configura nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto.

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada em elementos probatórios suficientes, em respeito à soberania dos veredictos.

4. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a culpabilidade acentuada e os maus antecedentes.

5. O crime continuado não se aplica quando os homicídios decorrem de desígnios autônomos, impondo-se o concurso formal impróprio e a soma das penas.

6. O defensor dativo faz jus a honorários advocatícios, arbitrados equitativamente com base na complexidade do caso e no trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69, 70 (parte final), 71 e 121, §2º, I, IV e V; Código de Processo Penal, art. 204; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 712.423/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.992.260/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024; STJ, HC n. 381.617/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/06/2017; TJES, Apelação Criminal n. 006180034446, Rel. Subst. Jaime Ferreira Abreu, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM ROSA SANTIAGO,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 11702956, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e V, (duas vezes) do Código Penal, à pena de 43 (quarenta e três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11702964, nas quais postula pelo reconhecimento das nulidades: (1) por ausência de fundamentação das qualificadoras, (2) pela leitura da denúncia para as testemunhas e informantes durante a AIJ, (3) pela leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase policial, quando inquiridos na AIJ. Em relação ao mérito, requer (4) a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri por considerar o resultado do julgamento recorrido manifestamente contrário às provas dos autos, (5) que a condenação foi baseada apenas em testemunhos indiretos, ou “por ouvir dizer”. Subsidiariamente, requer (6) o reconhecimento do crime continuado, (7) a redução da pena-base para o mínimo legal, e (8) o arbitramento de honorários advocatícios devidos pela atuação do defensor dativo.

O

Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11702966, nas quais postula o desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 11985977, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM ROSA SANTIAGO,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 11702956, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e V, (duas vezes) do Código Penal, à pena de 43 (quarenta e três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11702964, nas quais postula pelo reconhecimento das nulidades: (1) por ausência de fundamentação das qualificadoras, (2) pela leitura da denúncia para as testemunhas e informantes durante a AIJ, (3) pela leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase policial, quando inquiridos na AIJ. Em relação ao mérito, requer (4) a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri por considerar o resultado do julgamento recorrido manifestamente contrário às provas dos autos, (5) que a condenação foi baseada apenas em testemunhos indiretos, ou “por ouvir dizer”. Subsidiariamente, requer (6) o reconhecimento do crime continuado, (7) a redução da pena-base para o mínimo legal, e (8) o arbitramento de honorários advocatícios devidos pela atuação do defensor dativo.

Consta da peça acusatória que o recorrente armou uma emboscada contra as duas vítimas, matando-as mediante vários disparos de arma de fogo. Consta do caderno investigativo que a motivação do duplo homicídio teria sido a desconfiança do recorrente de que as vítimas pudessem ocupar seu espaço no tráfico de drogas.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...)no dia 29 de maio de 2022, por volta das 22h17min, na Rua Guerino Giubert, s/n, Bairro Rio Preto, nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, o denunciado WILLIAM, efetuou mais de doze disparos de arma de fogo contra as vítimas Rafael Alves da Cunha e Lucas Cauê Santos de Almeida Nascimento, causando-lhes as lesões que foram a causa eficiente de suas mortes, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 43 e 46.

De acordo com os autos, o denunciado integrava a facção criminosa de um indivíduo alcunhado de “JHOW JHOW”, sendo o responsável pelo tráfico de drogas no Bairro Direção, em Fundão e no bairro Rio Preto, em Aracruz.

Apurou-se, que algumas semanas antes do duplo homicídio, o denunciado teria simulado um ataque de grupos rivais no Bairro Direção em Fundão, com a finalidade de subtrair drogas e armas de fogo pertencentes a sua própria organização criminosa, comandada por “JHOW JHOW”.

O suposto ataque sofrido pelo denunciado chamou a atenção de “JHOW JHOW”, que desconfiado do ocorrido, decidiu enviar as vítimas Rafael e Lucas ao local, para que relatassem o que vinha ocorrendo no Bairro, além de prestar auxilio a Willian no tráfico de drogas.

O denunciado recebeu as vítimas no local e todos passaram a residir juntos no Bairro Rio Preto, realizando o tráfico de drogas na localidade.

Ocorre, todavia, que o denunciado percebeu que as vítimas poderiam substituí-lo no tráfico de drogas no Bairro Rio Preto, o que fez com que tivesse a ideia de simular um novo ataque de um grupo rival, com a finalidade de praticar o duplo homicídio, subtraindo todas as drogas, armas e dinheiro do grupo, para posteriormente fugir de Aracruz com sentido a São Paulo, na casa de seu irmão.

Pois bem, tal qual planejado, no dia dos fatos, o denunciado imbuído de vontade assassina, com uma pistola 9mm, entrou na residência localizada no Bairro Rio Preto, onde estavam as vítimas e as surpreendeu com mais de doze disparos, praticando o duplo homicídio.

Extrai-se, que ao executar as vítimas, o denunciado se evadiu do local levando as armas, drogas e dinheiro, pertencentes ao grupo criminoso, fugindo para a cidade de Santa Isabel/SP, na casa de familiares, sendo capturado em uma ação integrada entre a Polícia Civil dos Estados do Espírito Santo e São Paulo.

Extrai-se, ainda, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas na residência, sem qualquer possibilidade de reação.

Ressalta-se, também, que o duplo homicídio foi praticado com o escopo de assegurar a execução e a impunidade dos ataques simulados pelo denunciado, que lhe possibilitaram subtrair grande quantidade de dinheiro, armas e drogas do grupo criminoso ao qual pertencia. (...)”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Nulidade por ausência de fundamentação das qualificadoras:

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de nulidade por ausência de fundamentação das qualificadoras que foram reconhecidas na sentença.

Em relação ao pedido em questão, a primeira consideração a ser feita é a de que ele se encontra fulminado pela preclusão, tendo em vista que a fundamentação da tipificação legal é matéria da fase da sentença de pronúncia, e o recorrente não interpôs o recurso cabível contra essa decisão.

A pronúncia encaminhou o apelante à júri por motivo torpe (Art. 121, §2º, I, CP), recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) e para assegurar a vantagem de outro crime (art. 121, §2º, V, CP).

Além disso, deve ser destacado que as referidas qualificadoras foram devidamente quesitadas pelas partes e votadas pelos jurados, sendo que as decisões do Tribunal do Júri são proferidas segundo o princípio da íntima conviccção, não cabendo discussão acerca de sua fundamentação.

Nesse sentido, “
O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo impossível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri”
. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL nº 0021478-37.2016.8.08.0024; REL.ª DES.ª SUBST.ª VANIA MASSAD CAMPOS; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 25/Jan/2024).

Em acréscimo, “
Se as três qualificadoras reconhecidas encontram respaldo nos autos, é inviável promover a cassação das mesmas, sob pena de afrontar a soberania constitucional do Júri Popular
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.245855-2/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024).

Ante o exposto, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação das qualificadoras.

2 - Nulidade da AIJ pela leitura da denúncia e dos depoimentos tomados na fase policial:

Na sequência, a defesa postula pelo reconhecimento da nulidade diante da leitura da denúncia, bem como dos depoimentos tomados na fase policial, para as testemunhas e informantes, durante a AIJ.

Para tanto, a defesa aduz que “
foi realizada a leitura da denúncia, bem como a reprodução da declaração de cada testemunha em sede policial, contendo a descrição minuciosa dos fatos que seriam objeto da instrução e, por consequência, de seus próprios depoimentos
”, e que tal procedimento teria causado
“inegável prejuízo, pois as testemunhas e informantes foram relembrados de todas as hipóteses acusatórias”.

Após a devida análise, concluo que a pretensão defensiva não possui suporte jurídico, já que o referido procedimento não possui vedação no texto legal.

A este respeito, conforme já decidiu o STJ, inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. (STJ - AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Do mesmo modo, "
não importam em nulidade a leitura e a ratificação dos depoimentos anteriores da testemunha, quando oportunizado o direito de perguntas e reperguntas pelas partes, de forma a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa
" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.992.260/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Portanto, a leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, "
o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado
" (STJ - HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017) - (AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Portanto, além de não haver proibição no referido procedimento, não há que se falar que houve induzimento das testemunhas, já que a defesa não conseguiu comprovar sua alegação e nem demonstrar eventual ilegalidade.

Diante do exposto, não se verificam as referidas nulidades apontadas.

3 - Julgamento manifestamente contrário às provas dos autos:

Em suas razões recursais, a defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

Para tanto, afirmou que a prova oral colhida na fase judicial é frágil e espelha apenas testemunhos indiretos, por simples “
ouvir dizer
”, distanciando-se da consistência probatória necessária para fundamentar uma condenação por crime de homicídio.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado se encontra evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 06/10, Auto de Apreensão de fls. 20, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 46 e 49, Relatório de Investigação de fls. 110/118, Relatório de Transcrições de Prova Emprestada de fls. 128/140, Relatório Final de fls. 141/151, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 167/190.

A
autoria
do crime foi negada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório judicial, cujo termo consta da mídia de fls. 237.

No entanto, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria a partir dos depoimentos colhidos nos autos, tanto em sede policial quanto judicial. Em destaque, o depoimento dos policiais civis que atuaram na investigação, da ex-companheira do recorrente, Tania, e da testemunha Acacia.

O depoimento judicial do
policial civil Luiz Henrique Ramos
revelou que o apelante foi identificado como autor dos fatos com base em declarações testemunhais e interceptações telefônicas. A ex-companheira do apelante, Tânia, relatou que ele a ameaçou um dia antes do crime, afirmando que ela "não viu nada". Além disso, o irmão do apelante teria confessado a Tânia que ele foi o autor do duplo homicídio. A testemunha também mencionou que Acácia, amiga de Tânia, confirmou que o apelante cometeu os homicídios para subtrair armas, drogas e dinheiro da facção criminosa à qual pertencia.

A referida testemunha ainda mencionou que as interceptações telefônicas demonstraram que Tânia, Acácia e membros da facção tinham conhecimento da autoria do apelante. Um dos líderes da organização, "Jhow Jhow", planejava vingança contra o apelante, que havia forjado um ataque à facção para roubar armas, drogas e dinheiro. O líder enviou as vítimas ao local onde o apelante atuava no tráfico de drogas, e ambos residiram no mesmo local. O apelante temia ser substituído pelas vítimas, já que os chefes da facção desconfiavam do ataque forjado.

O depoimento judicial do
policial civil Raphael Lopes Leal
foi no mesmo sentido.

A testemunha Tania Neves batista, ex-companheira do recorrente, ao ser ouvida em juízo, afirmou que ele estava envolvido com o tráfico de drogas no bairro Rio Preto, Município de Aracruz/ES. Disse que não presenciou o momento do crime, mas que o próprio acusado teria confidenciado que foi ele quem matou as duas vitimas.

Por fim,
Acácia Costa Jesus de Barros
, também ouvida em juízo, confirmou que ouviu de Tania que o ora recorrente teria confessado a autoria dos dois crimes descritos na denúncia.

Ressalto que a alegação de condenação baseada em prova indireta não é viável de ser sindicada por meio deste recurso, nesta fase, pois já se sujeitou à preclusão, pois, conforme visto acima, o Tribunal do Júri decide por íntima convicção, não havendo que se discutir eventuais fundamentos adotados pelos jurados.

Portanto, verifico nos autos a existência de prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de homicídio, aptas a justificar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, o que este órgão fez foi apenas optar pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Desta forma, inviável o pleito de submissão do recorrente a novo julgamento perante o tribunal do júri, já que não ficou demonstrado que o resultado do julgamento se deu em contrariedade às provas dos autos.

4 - Redução da pena-base para o mínimo legal:

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea em relação à negativação da culpabilidade e dos maus antecedentes.

Diante do desvalor destas circunstâncias judiciais, foi estabelecida a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cada um dos homicídios praticados.

Em relação à
culpabilidade
, ficou consignado na sentença condenatória que o modo de execução do delito extrapolou a normalidade prevista no tipo penal, já que o crime foi cometido mediante mais de 12 (doze) disparos de arma de fogo.

Nesse sentido, “
É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, que evidencia a especial reprovabilidade da conduta”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Os
maus antecedentes
do recorrente foram negativados com suporte nas condenações nos autos da ação penal 00227261020098080048, transitado em julgado em 02/08/2011, e nos autos da ação penal 00297262220138080048, transitado em julgado em 03/02/2016.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação das circunstâncias valoradas negativamente.

O
‘quantum’
de aumento de pena aplicado também se encontra dentro das balizas fixadas pela jurisprudência do c. STJ.

5 - Substituição do concurso material pela continuidade delitiva:

A defesa postula pela substituição do concurso material, aplicado na sentença recorrida, pela continuidade delitiva, sendo cabível aplicação do art. 71, do CP.

Pela leitura da sentença recorrida é possível inferir que a Magistrada sentenciante entendeu pela existência desígnios autônomos, ainda que tenha se omitido quanto a isso, aplicando o concurso formal impróprio, previsto na parte final do art. 70, do CP:

Considerando a existência de dois crimes
, conforme a regra prevista no art. 69, CP c/c art. 70, primeira e última partes, do Código Penal, aplico o cúmulo material de penas em desfavor do denunciado WILLIAM ROSA SANTIAGO que, juntas, totalizam o montante de 43 (quarenta e três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O recorrente atingiu as duas vítimas mediante uma só ação, já que as duas vítimas estavam na mesma casa e foram vítimas de uma emboscada. O crime em questão foi motivado pelo medo do recorrente em perder o controle do tráfico de drogas local, já que desconfiava que Rafael e Lucas pudessem ter sido enviados para ocupar seu espaço na atividade ilícita.

Após a devida análise, verifico que houve, de fato, desígnios autônomos em relação aos dois homicídios, já que o plano do recorrente era ceifar a vida das duas vítimas, em ação dolosa atraindo aplicação da norma prevista no art. 70, do CP, em sua segunda parte:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Portanto, incabível reconhecimento da continuidade delitiva, já que Nesse caso, há desígnios autônomos, pois o autor quis deliberadamente atingir cada vítima, ainda que com o mesmo ato. Assim, os homicídios são considerados em concurso formal impróprio, e as penas são somadas.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PRIVILEGIADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDUTA, COMPOSTA DE VÁRIOS ATOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGRA DO CONCURSO MATERIAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos:

I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie ; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

4. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. Precedentes.

5.
Hipótese na qual os crimes de homicídio qualificado privilegiado e homicídios qualificados privilegiados tentados sequer possuem os requisitos objetivos para a configuração de continuidade delitiva, porquanto não há pluralidade de condutas, mas apenas uma conduta composta de vários atos, em um mesmo contexto fático, em que ocorreram todos os homicídios em sequência. Em verdade, conforme o reconhecido pelo Tribunal de origem, trata-se, pois, de verdadeiro concurso formal impróprio de crimes, caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal. Nesses termos, a conclusão pela aplicabilidade do concurso formal impróprio não acarreta qualquer modificação na situação jurídica do paciente.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 381.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017.)

Dessa forma, deve ser mantida a cumulação das penas.

6 - Honorários advocatícios:

Por fim, a defesa postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 800,00 (oitocentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

É como voto.